Tribunal: TJDFT
Processo: 0047620-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0047620-58.2008.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Bradesco S/A Embargado: Joao Lucio da Silva Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra decisão (Id. 30239955) que indeferiu o requerimento de restituição de prazo. A embargante sustenta em suas razões recursais (Id. 30727713), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão ao não se manifestar a respeito da ausência de intimação dos advogados que representam a recorrente, por meio de intimação eletrônica pelo sistema PJe. Ressalta que apesar de ser a sociedade anônima embargante parceira do tribunal, para efeito de recebimento de intimações eletrônicas, deve haver a intimação dos advogados da parte devidamente habilitados diante da formulação de requerimento expresso de publicação das intimações em nome dos patronos constituídos, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC. Requer, portanto, o provimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão apontada, reformada a decisão embargada e declarada a nulidade da certidão de julgamento e de trânsito em julgado, em razão da ausência de intimação dos advogados da parte recorrente, pretendendo assim que seja dado regular andamento aos recursos interpostos. Em suas contrarrazões (Id. 31180205) o embargado requereu o desprovimento dos embargos interpostos. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal não há qualquer justificativa jurídica que justifique o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, houve o devido esclarecimento a respeito da efetivação da intimação da sociedade anônima embargante sobre o teor do acórdão que julgou a apelação. Ressalte-se que o cadastramento da recorrente como "empresa parceira" para citações e intimações, no portal eletrônico deste Tribunal, substitui a necessidade de publicação do referido ato no órgão oficial. Ademais, a referida comunicação eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais respectivos, substitui qualquer outro meio de publicação oficial, nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC no 140, de 17 de setembro de 2018. A propósito, examine-se o seguinte trecho da decisão impugnada (Id. 30239955): “Trata-se de requerimento elaborado pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A (Id. 18507080) com o intuito de obter a declaração de nulidade da certidão de publicação e de trânsito em julgado, para que seja dado o regular andamento aos recursos interpostos, por não ter constado na publicação do resultado do julgamento o nome dos advogados constituídos. Percebe-se que efetivamente na publicação do extrato do julgamento do recurso não figurou o nome do advogado da recorrente (Id. 18507081). Isso não obstante, a recorrente registrou ciência do julgamento aos 9 de julho de 2020, de acordo com as informações colhidas na aba expedientes, sistema eletrônico processual PJe mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça. Observe-se as informações relativas à ciência registrada: “Ementa (2018320) - Prioridade: Normal - ID do documento (17257905) BANCO BRADESCO AS Representante: BANCO BRADESCO S.A Expedição eletrônica (29/06/2020 13:59:03) O sistema registrou ciência em 09/07/2020 23:59:59 Prazo: 15 dias” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar, a esse respeito, que a apelante é cadastrada como empresa parceira para citação e intimações, de modo que a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual no portal eletrônico do Tribunal começa a fluir o prazo para o recurso, independente da publicação do referido ato no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em relação ao tema convém destacar que a Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC no 140, de 17 de setembro de 2018, “regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de modo eletrônico, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”. Observe-se o teor do referido ato normativo: Art. 3o Para efetivar o cadastro, as pessoas jurídicas deverão realizar o download do Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica, disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal, no menu de serviços ao cidadão, e fornecer os seguintes dados e documentos: (Alterado pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) I - Atos constitutivos da sociedade, com a documentação comprobatória; II - Nome, RG e CPF do gestor, gestor assistente e dos usuários assistentes, até o número de 3 (três). (Alterado pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) II - Nome, Registro Geral – RG e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do gestor, do gestor assistente e dos usuários assistentes, em quantidade que atenda às necessidades da empresa. §1o Para os fins desta Portaria, consideram-se: I - gestor - pessoa autorizada pela empresa como responsável pela atualização e manutenção do cadastro eletrônico, bem como por acompanhar, gerenciar e administrar o recebimento das citações e intimações; II - gestor assistente - pessoa autorizada pela empresa para exercer as atribuições do gestor, na sua ausência; e III - usuário assistente - pessoa habilitada pelo gestor para auxiliá-lo no recebimento das citações e intimações. §2o Tanto o gestor, quanto o gestor assistente e os usuário assistentes deverão ser nomeados em instrumento de procuração específica a ser entregue junto com a cópia autenticada do Estatuto constitutivo da empresa, dos instrumentos constitutivos e documentação societária pertinente da instituição, bem como do RG e CPF das pessoas arroladas no Formulário de Acesso. §3o O Formulário de Acesso e o Termo de Adesão, preenchidos, bem como toda a documentação listada no parágrafo anterior deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico cadastroempresa@tjdft.jus.br. (...) Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (Ressalvam-se os grifos). Assim, a partir do momento em que a ora apelante registrou a ciência dos atos processuais em curso, impõe-se a necessária fluência do respectivo prazo para a interposição do recurso apropriado à espécie. Com efeito, após o registro da ciência o próprio sistema PJe promoveu contagem do prazo para recurso, que teve seus termos inicial aos 12 de julho de 2020 e final aos 30 de julho de 2020. Diante desse contexto, verifica-se que, em verdade, a recorrente pretende a restituição do prazo para a interposição do aludido recurso. Sucede que a mera incorreção verificada na publicação no Diário de Justiça eletrônico, diante das circunstâncias acima destacadas, não é suficiente para tornar nula a certidão de trânsito em julgado. Assim, indefiro a restituição de prazo pretendida.” (Ressalvam-se os grifos) De fato, apesar não ter constado na publicação do extrato de julgamento do recurso de apelação o nome dos advogados que representam a recorrente (Id. 18507081), ocorreu a efetiva intimação por meio da expedição eletrônica, por ser a ora apelante ser cadastrada como "empresa parceira" para recebimento de intimações no portal eletrônico, não é demais insistir. Com efeito, ao realizar o cadastro e adesão como "empresa parceira" do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a sociedade anônima informou o nome e os dados do gestor autorizado a administrar o recebimento de citações e intimações processuais, independentemente do cadastramento de advogado constituído nos autos, nos termos do art. 3o, § 1o e art. 5o, ambos da Portaria CG no 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC no 140, de 17 de setembro de 2018. A embargante, no entanto, apenas ressalta a alegada necessidade de intimação em nome dos advogados cadastrados nos autos virtuais, sem observar o teor da Portaria CG no 160, de 11 de outubro de 2017. No entanto, essa situação não se ajusta à hipótese de omissão prefigurada pelo já mencionado art. 1022, parágrafo único, inc. II, do CPC. Em verdade, a decisão embargada deliberou a respeito do ponto suscitado pela ora embargante. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021)” (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, afigura-se ausente omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator